Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RÉU PRESO PROVISORIAMENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE AUFERIR RENDA. VERIFICADA. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRIBUIR COM O SUSTENTO. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. REQUISITO DA POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.

2. O simples fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois pode auferir renda do trabalho no cárcere ou de outras fontes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.306/SC)

3. Os avós são pessoas idosas, que vivem com parcos recursos que não são suficientes sequer para a sua própria manutenção. Assim, o requisito da possibilidade não se mostra preenchido. Não se mostra razoável arbitrar alimentos avoengos ante a miserabilidade dos avós da criança, bem como diante do caráter subsidiário da prestação alimentar.

4. Ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos.